Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720817-09.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILDA AUGUSTA VIDAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0702766-27.2021.8.07.0018, promovido por ZILDA AUGUSTA VIDAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 113808461 processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, após ter sido comunicado do julgamento do agravo de Instrumento n. 0739969-77.2021.8.07.0000, pelo qual foram rejeitadas as teses de prejudicialidade externa e de prescrição da pretensão executiva, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV’s) em favor da agravada e de sua advogada. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que os Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, não se encontram definitivamente julgados, diante da interposição de Recurso Especial contra o acórdão que afastou a prescrição da pretensão de execução coletiva. Sustenta, assim, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do aludido Recurso Especial. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito. A título de provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que a expedição das Requisições de Pequeno Valor fique sobrestada até o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto nos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ou, ao menos, até o trânsito em julgado do acórdão exarado no agravo de instrumento no 0739969-77.2021.8.07.0000, interposto anteriormente nos autos do cumprimento de sentença. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se que o recurso não deve ser conhecido, tendo em vista que a matéria debatida já se encontra acobertada pela preclusão consumativa. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Daniel Amorim Assumpção Neves, discorre a respeito do instituto da preclusão, deixando acentuada a sua importância como instrumento de estabilidade e segurança jurídica das decisões judiciais. Confira-se: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão consumativa impede que a parte que exerceu validamente uma faculdade processual intente novamente o ato. Trata-se de hipótese em que há perda do poder de praticar determinado ato judicial já exercitado anteriormente, conforme leciona Fredie Didier Jr: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.2 No caso em análise, encontra-se caracterizada a preclusão consumativa, uma vez que o agravante almeja rediscutir matéria que foi objeto de recurso interposto anteriormente. Com efeito, o agravante pretende a reforma da decisão que determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor nos autos do cumprimento individual de sentença no 0702766-27.2021.8.07.0018, ao argumento de que ainda se encontra pendente de julgamento o Recurso Especial interposto nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, no qual foi arguida a prescrição da pretensão executiva. No entanto, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento contra a decisão exarada no ID 106570385 do cumprimento de sentença, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as teses de prejudicialidade externa e de prescrição da pretensão executiva, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ante a alegação de excesso de execução. O aludido agravo de instrumento foi distribuído a esta Relatoria sob o n. 0739969-77.2021.8.07.0000, associado ao presente feito, e levado a julgamento perante a egrégia 1a Turma Cível, ocasião em que foi negado provimento ao recurso, consoante a ementa a seguir reproduzida: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL PARA RETOMADA DO CURSO PRESCRICIONAL PELA METADE DO PRAZO. FATO PROCESSUAL NÃO CONSUMADO. DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. 1.1. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o artigo 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2. Seguindo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação coletiva, o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, quando correspondente à mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 3. Incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto dentro do prazo prescricional. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, alíneas "a" e "b", estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. 4.1. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão somente em caso de determinação judicial expressa, o que não se encontra evidenciado no caso concreto. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414302, 07399697720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na oportunidade do julgamento do aludido agravo de instrumento, a egrégia 1a Turma Cível considerou inexistente a prejudicialidade externa alegada pelo DISTRITO FEDERAL, pelos seguintes fundamentos: DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL O agravante postula a suspensão do feito, nos moldes do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o Recurso Especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição da execução coletiva ainda pende de julgamento e, assim, inexistiria trânsito em julgado da questão. A relação jurídica havida entre as partes é inequívoca e, portanto, a hipótese não se amolda à suspensão processual prevista no art. 313, V, do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com o art. 313, § 4o, do mesmo diploma processual, o prazo de suspensão devido à necessidade de julgamento de outra demanda não poderia exceder 1 (um) ano e, sabidamente, o Recurso Especial não foi interposto no último ano. O Recurso Especial, por sua vez, não impede a eficácia da decisão recorrida, a teor do disposto no art. 995, caput, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Logo, não há que se falar em suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto nos autos da execução coletiva, uma vez que não há determinação judicial, tampouco legal, para tanto. Por conseguinte, não restando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, requisito indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida imperativa. Vê-se, portanto, que o agravante busca, com base em fundamentos idênticos aos suscitados no agravo de instrumento n. 0739969-77.2021.8.07.0000, promover nova discussão a respeito da prejudicialidade externa arguida, circunstância que evidencia a manifesta inadmissibilidade do recurso ora em apreço, porquanto caracterizada a preclusão consumativa a respeito pretensão recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. _______________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.